Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, mantendo a condenação do Distrito Federal a proceder a internação do embargado em clínica especializada no tratamento de dependência química, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não há se falar em vício de omissão de questão atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, quando o Distrito Federal sequer apresentou recurso voluntário e o tema foi devidamente apreciado em sede de reexame necessário.
4. O embargante não demonstra a alegada omissão, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Não tendo o colendo Supremo Tribunal Federal determinado a suspensão dos processos em curso nas instâncias ordinárias, ao reconhecer a repercussão geral a respeito da possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram, não há razão para que seja sobrestada a tramitação do feito.
6. Recurso conhecido e desprovido.